Tribunal: TJSP
Processo: 2264504-65.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REVOVAÇÃO – EFEITO EX NUNC
I - Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador;
II – Revogação da gratuidade, nesta Instância, em sede

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INFRINGENTES – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REVOVAÇÃO – EFEITO EX NUNC
I - Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil, somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado pelo Julgador;
II – Revogação da gratuidade, nesta Instância, em sede de agravo, interposto pelo ora embargante (exequente), que só produzirá efeitos a partir do trânsito em julgado da decisão aqui proferida, portanto, como os honorários sucumbenciais foram arbitrados quando a executada ainda era beneficiária da gratuidade, não podem ser computados no cálculo exequendo. Precedentes.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS